Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703802-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIANE VILELA MUNIZ, JULIANO VILELA MUNIZ D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 44086328). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator